Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-23.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015326-23.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 429.346.993-15 (APELADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ESCAVADEIRA UTILIZADA EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE APREENSÃO INDEPENDENTE DE USO EXCLUSIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (TEMA 1.036). DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR AFASTAMENTO DO VÍNCULO ENTRE O BEM E A INFRAÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de escavadeira hidráulica apreendida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), determinando sua devolução ao autor, suposto proprietário, sob o fundamento de ausência de prova do uso habitual do bem em atividade ilícita e da desnecessidade da sua retenção.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se é legítima a apreensão de equipamento utilizado em infração ambiental, mesmo quando pertencente a terceiro que alega ser de boa-fé, e se a restituição do bem é possível diante da alegação de necessidade econômica para sua subsistência.

III. Razões de decidir
3. O art. 25 da Lei no 9.605/1998 e os arts. 3o, IV, e 102 do Decreto no 6.514/2008 autorizam a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais como medida cautelar ou sancionadora.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.036, assentou que a apreensão independe da demonstração de uso específico, exclusivo ou habitual do bem na atividade ilícita, bastando a comprovação de seu uso na empreitada infracional.
5. O maquinário apreendido foi flagrado sendo utilizado em atividade de garimpo ilegal, o que evidencia sua vinculação direta ao ilícito ambiental, tornando legítima a medida administrativa adotada.
6. A alegação de que o bem foi apenas arrendado e pertence a terceiro de boa-fé não é suficiente para afastar a apreensão, especialmente diante da fragilidade documental (contratos sem reconhecimento de firma e possível vínculo de parentesco com o autuado).
7. O argumento de necessidade econômica para uso do equipamento não prevalece sobre o interesse público na proteção ambiental, valor constitucionalmente assegurado e de natureza difusa (CF/1988, art. 225).
8. A sentença recorrida contrariou a jurisprudência firmada e vulnerou o princípio da legalidade administrativa, ao anular o termo de apreensão regularmente lavrado por autoridade competente.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição da escavadeira hidráulica, com base no art. 487, I, do CPC. Revogada a liminar anteriormente concedida. Condenado o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de bem utilizado na prática de infração ambiental é medida legítima e independe da comprovação de uso exclusivo ou habitual na atividade ilícita, conforme dispõe o art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998 e o entendimento do STJ no Tema 1.036.
2. A restituição de bem apreendido depende da demonstração inequívoca de sua desvinculação material com a infração, o que não se verifica quando comprovado seu uso direto na prática ilegal e inexistente documentação idônea que comprove a boa-fé do proprietário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170, VI, e 225; Lei no 9.605/1998, art. 25, § 4o; Decreto no 6.514/2008, arts. 3o, IV, e 102; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.036; TRF-3, ApCiv 5000370-81.2018.4.03.6000, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, j. 23.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de restituição de coisa apreendida movida por JAIR PEREIRA DA SILVA, o qual julgou procedente os pedidos contidos na exordial, para declarar a nulidade do termo de apreensão n. 21175147, determinado a

restituição de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D, SÉRIE CAT0320DEAF02240, apreendida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), livre de quaisquer ônus, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observadas as faixas de escalonamento.

Infere-se da exordial que, o requerente alega ser proprietário do bem apreendido, adquirido em 06/01/2021, o qual teria sido arrendado à pessoa de Jaldo Pereira da Silva, pelo período de 90 dias, sustentando, ainda, ser terceiro de boa-fé, que mantém sua subsistência através da locação do maquinário, e que a escavadeira sempre foi utilizada para a realização de atividades lícitas, não tendo relação com a infração ambiental que ensejou a apreensão.

Em suas razoes, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a legalidade da apreensão, argumentando que os fiscais agiram em estrita observância às disposições legais, notadamente o art. 25 da Lei no 9.605/98 e os arts. 3o, IV, 101 a 106 e 134 do Decreto no 6.514/2008.

Enfatiza que, os bens estavam sendo utilizados na prática de infração ambiental, ressaindo que não houve ofensa a direito do recorrido que mereça reparo por parte do poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.

Sustenta que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 1.036, "a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Subsidiariamente, não sendo provido o recurso, pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, segundo critério de equitativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia central do recurso consiste em determinar a legalidade da apreensão de equipamento (escavadeira hidráulica) utilizado na prática de infração ambiental, quando este pertence a terceiro que alega boa-fé e que, segundo afirma, o arrendou para o autor da infração.

Da sentença objurgada, extrai-se que:

“Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA proposta por JAIR PEREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, a restituição ao requerente da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D SÉRIE CAT0320DEAF02240. Pois bem! Analisando os DOCUMENTOS carreados nos autos, observa-se que os bens ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D SÉRIE CAT0320DEAF02240, adquirido em 06/01/2021, Conforme Instrumento Particular De Compra e Venda (Anexo), de PROPRIEDADE do Autor, foram objetos do Auto de Apreensão n° 21175147, datado de 11/08/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental. É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de apreensão. O artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008). Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Não obstante, me filio ao entendimento de que a interpretação da referida norma para que possa coadunar-se com a ordem constitucional, deve-se dar à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse aspecto, apesar da apreensão dos bens ser medida autorizada pela legislação, a sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, na espécie, é de todo impertinente, não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bem apreendido por tempo indeterminado. Isso porque os maquinários que se pretende a liberação não servirão para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas, aliado do fato de que não há indicação de que será aplicado a pena de perdimento ao final do processo administrativo. Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido. Dessa maneira, a aplicação de pena de perda definitiva do bem, só se justifica em casos de reiteradas condutas lesivas ao meio ambiente, de forma a atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, já que deve haver equiparação entre os meios para preservação do meio ambiente e os fins almejados, havendo indispensabilidade de utilização de meios estritamente necessários, como as adotadas no caso concreto, em que foram embargadas as áreas em que teriam sido objeto de exploração ilegal de madeira com a apreensão das respectivas torras. Note-se que na aplicação da legislação o julgador deve estar atento as particularidades de cada caso concreto no sentido de evitar injustiças e a aplicação de medidas desproporcionais, a fim de afastar a rigidez da fórmula legal. A função interpretativa possibilita a adequação da lei ao caso concreto, valendo-se dos critérios da igualdade e proporcionalidade, viabilizando a aplicação do direito positivo de acordo com as normas constitucionais em vigor. [...] Atrelado a isso, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelas infrações ambientais imputadas serem por extração ilegal de madeira (Auto de Infração n° 21034721), além de já ter sido realizado a autuação e notificação do infrator. Porquanto, não será a Escavadeira, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado. No caso em tela, a retenção dos equipamentos impossibilitaria o Autor de desenvolver suas atividades, o que se mostra abusivo, pois comprometeria seriamente a atividade empresarial e limitaria indevidamente seu direito de propriedade. [...] Além disso, a aferição de eventual cometimento de infração ambiental independe dos equipamentos, pois são inábeis para demonstrar o dano ambiental alegado, atrelado ao fato de que não há qualquer indicação de que os Tratores estivessem sendo utilizados apenas para fins ilícitos. No mesmo sentido, em situação similar, excertos de julgados: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO. A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só. CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013). [...] Além do mais, pertinente citar que o Termo de apreensão n° 167858, ter sido lavrado exclusivamente em nome de Jaldo Pereira da Silva proprietário da área em que ocorreram em tese, as infrações ambientais e que foram localizados o maquinário do Autor prestando serviço naquela localidade, levam a crer que não há nexo de causalidade entre a conduta do Autor e o dano ambiental, especialmente, pelo fato de que a autoridade ambiental se quer indicou ele como autuado juntamente com o proprietário da área. Sabe-se que “(...) constitui ônus da autoridade competente pela fiscalização e autuação comprovar o nexo de causalidade entre a ação do apelante, ou qualquer preposto, e o dano efetivamente causado. (...). Com efeito, tendo em vista que o Ibama não comprovou o nexo de causalidade e que não há prova robusta da ação ou omissão do apelante, suficiente para lhe imputar a infração administrativa ambiental, deve ser declarado nulo o auto de infração”. Recurso de apelação provido. (TRF-3 - ApCiv: 50003708120184036000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 23/03/2019, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/03/2019). Nessa linha de raciocínio, prevê o Decreto no 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, vejamos: “Art. 7o O Auto de Infração deve ser lavrado por meio eletrônico e conter no mínimo as seguintes informações: I - identificação do agente autuante e sua respectiva assinatura; II - indicação do local da infração e se possível a área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas; III - dia e hora da autuação; IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações; V - dispositivos legais e regulamentares infringidos; VI - qualificação do autuado com: a) nome completo; b) número do CPF ou CNPJ; c) endereço, e se houver; d) o endereço eletrônico; VII - as sanções aplicadas, observando: a) a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; b) os antecedentes do infrator no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental; e c) a situação econômica do infrator. VIII - quando cabível, prazo para regularização da situação que ocasionou a infração” (grifo nosso). “Art. 9o O relatório de fiscalização deverá conter: I - a descrição das circunstâncias que levaram à constatação da infração ambiental e à identificação da autoria; II - o nexo de causalidade entre a situação infracional apurada e a conduta do infrator identificado, comissiva ou omissiva; III - o registro dos meios de prova, evidências materiais, documentais ou testemunhais coletadas, aptos à demonstração dos elementos do tipo infracional cometido e à realização do cálculo para dosimetria da sanção; IV - os critérios utilizados para a fixação da sanção administrativa da pena; V - a identificação clara e objetiva do dano ambiental; VI - as circunstâncias agravantes e atenuantes; e VII - todos e quaisquer outros elementos considerados relevantes para a caracterização da responsabilidade administrativa” (grifo nosso). Nesse viés, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, inclusive, que os bens são utilizados para atividade profissional aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público. Desta feita, diante dos parâmetros acima traçados e dos elementos do caso concreto ora analisado, os bens devem ser restituídos a quem de direito. Logo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte AUTORA merece ACOLHIMENTO. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO No 21175147 quanto a apreensão do bem: a) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320D SÉRIE CAT0320DEAF02240, bem como, DETERMINAR a RESTITUIÇÃO dos BENS mencionados ao REQUERENTE livre de quaisquer ônus. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”

Consoante se infere dos autos, a controvérsia gravita em torno da legalidade da apreensão de maquinário (escavadeira hidráulica Caterpillar 320D, série CAT0320DEAF02240), realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), sob o fundamento de que teria sido utilizado em atividade de garimpo ilegal — conduta esta revestida de manifesta ilicitude ambiental.

O juízo de origem, apesar das evidências documentais e das disposições legais que autorizam a apreensão cautelar e sancionadora de bens empregados em ilícitos ambientais, acolheu o pleito do recorrido e determinou, de forma absolutamente indevida, a restituição do bem, inclusive
livre de quaisquer ônus
, bem como declarou a nulidade do termo de apreensão.

O art. 25 da Lei no 9.605/1998 é categórico ao prever que,
verificada a infração ambiental
, serão apreendidos os produtos e instrumentos que a tenham viabilizado. A propósito:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

No âmbito administrativo, o Decreto no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/98, também prevê expressamente, em seus arts. 3o, IV, e 102, a apreensão de equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração ambiental.

Art. 3o. O órgão ou a entidade ambiental, no exercício do seu poder de polícia ambiental, aplicará as seguintes sanções e medidas administrativas cautelares:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, veículos de qualquer natureza referidos no
inciso IV do art. 72 da Lei n
o
9.605, de 1998
, serão objeto da apreensão de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;”

É importante destacar que o entendimento jurisprudencial sobre apreensão de bens utilizados em infrações ambientais evoluiu consideravelmente nos últimos anos. Se inicialmente havia certa relutância em aceitar a apreensão de bens que não fossem exclusivamente destinados a atividades ilícitas, tal compreensão foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
repetitivo
no
Tema 1.036
, firmou o entendimento vinculante de que:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
.”

Ao analisar o referido precedente, observa-se que o STJ alinhou sua interpretação à efetividade da política de preservação ambiental, reconhecendo que a exigência de requisitos não previstos na legislação para a aplicação da sanção de apreensão comprometeria a eficácia dissuasória da medida.

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau revela completo descompasso com a jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo, o que, por si só, impõe a reforma da sentença, sob pena de ofensa direta à estabilidade, integridade e coerência do direito (art. 926, CPC).

Ademais, nos autos restou evidenciado, por
boletim de ocorrência
e demais documentos oficiais, que o maquinário objeto da lide estava sendo efetivamente utilizado em
atividade de garimpo ilegal
, o que fulmina qualquer alegação de boa-fé ou de desvinculação do bem à infração ambiental.

Chama ainda a atenção o fato de que o contrato de locação e o instrumento particular de compra e venda da escavadeira apresentados pelo autor
não possuírem reconhecimento de firma
, o que fragiliza sobremaneira sua autenticidade e eficácia probatória, especialmente quando confrontados com a constatação objetiva do uso do equipamento em atividade ilícita.

Não bastasse isso, há fortes indícios de que o recorrido
possui vínculo de parentesco com o autuado

Jaldo Pereira da Silva
, em razão do sobrenome coincidente e da relação de cessão do bem a título de “locação”, a qual não se comprova como operação comercial ordinária. Esse aspecto não foi enfrentado com o rigor necessário na sentença, revelando omissão relevante na valoração dos elementos probatórios.

A alegação de que o bem não servirá como prova do ilícito tampouco se sustenta. Ainda que se reconheça que o maquinário não será, em si, objeto de perícia técnica, o seu uso na empreitada ilegal (GARIMPO) justifica plenamente sua apreensão, seja como medida assecuratória da sanção administrativa (inclusive a
pena de perdimento
), seja como instrumento de
desestímulo à reiteração da conduta infracional
.

É inconcebível que, diante de um ilícito ambiental comprovado, o Poder Judiciário anule o termo de apreensão lavrado por autoridade ambiental competente, sob a frágil argumentação de que a medida seria “desproporcional” ou que o bem deveria ser restituído para fins de “subsistência econômica”, ainda mais quando tal liberação foi realizada ‘livre de quaisquer ônus’.

O interesse público na preservação do meio ambiente impõe o sacrifício de eventuais interesses particulares, sobretudo quando os instrumentos utilizados na infração são submetidos à legislação que autoriza a sua imediata apreensão.

A meu ver, neste específico caso, sentença não apenas colide com a jurisprudência vinculante, mas incorre em grave equívoco ao retirar da Administração o poder-dever de agir para a proteção ambiental, atribuindo ao particular, em situação juridicamente duvidosa, um benefício que compromete o interesse coletivo.

Ademais, cabe salientar que o responsável pela atividade de locação de veículos e equipamentos deve adotar garantias para prevenir e ressarcir danos causados pelo locatário, já que, não se mostra crível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

Compreendo a preocupação do magistrado de primeira instância com a situação econômica do apelado, que afirma ter no equipamento apreendido seu único meio de subsistência. Contudo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação da legislação ambiental.

O direito à propriedade e ao livre exercício da atividade econômica, embora constitucionalmente assegurados, não são absolutos e devem ser interpretados em harmonia com outros valores igualmente protegidos pela Constituição, como é o caso da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), que constitui direito difuso de toda a coletividade.

A Constituição Federal, ao mesmo tempo em que protege a livre iniciativa (art. 1o, IV, e art. 170, caput), estabelece que a ordem econômica deve observar, entre outros princípios, a "defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação" (art. 170, VI).

Na colisão entre esses princípios constitucionais, deve prevalecer, no caso concreto, a proteção ao meio ambiente, cuja tutela foi reforçada pelo legislador ao estabelecer a medida administrativa de apreensão, destinada a desestimular e prevenir a prática de infrações ambientais.

Com efeito, a apreensão da escavadeira hidráulica foi legal e não merece reparo por parte deste Tribunal, sendo improcedente a pretensão do apelado de obter a restituição imediata do bem, sem prejuízo de sua defesa no âmbito do processo administrativo correspondente, se existente.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, considerando a procedência do recurso principal, resta prejudicada sua análise.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Em consequência, revogo a liminar anteriormente concedida e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025